Tribunal: TJSP
Processo: 2070456-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Interno – Insurgência contra decisão do relator que acolheu de plano o agravo de instrumento interposto pela Municipalidade agravante – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a", do NCPC – Aplicação da Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade acolhida – Pretensão fundada na invalidade da cobrança por utilização de índices de correção

Ementa:
RECURSO – Agravo de Interno – Insurgência contra decisão do relator que acolheu de plano o agravo de instrumento interposto pela Municipalidade agravante – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a", do NCPC – Aplicação da Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade acolhida – Pretensão fundada na invalidade da cobrança por utilização de índices de correção monetária superiores à taxa SELIC na atualização do montante devido – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Inteligência da referida súmula – Decisão mantida - Agravo interno não provido.